Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-41.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOÃO DE JESUS BIZERRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. INSS. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS INSS/PRES. CARÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL. ACERVO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. A margem de endividamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados nas Instruções Normativas INSS/PRES vigentes à época da contratação. 2. Afigura-se infundada a alegação do mutuário de que o empréstimo, ultimado mediante comprometimento de margem consignável, contraído junto à instituição financeira ré, tenha se aperfeiçoado sem o seu consentimento caso: a) a assinatura lançada na cártula impugnada seja idêntica àquela constante do documento de identificação juntado aos autos pelo próprio consumidor; b) a instituição financeira, por sua vez, tenha carreado ao caderno processual comprovante cronologicamente detalhado acerca de todas as etapas da formalização do ajuste, desde a apresentação da proposta até a outorga do montante solicitado pelo devedor. 3. Quanto à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, mostra-se necessária a prova da má-fé da instituição financeira. 4. Não merece acolhimento pedido pautado em danos extrapatrimoniais, caso não se vislumbre a prática de ilicitude imputável ao banco credor. 5. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso X, da CF, 14 e 42, parágrafo único, ambos do CDC, 884 do CC, e Instrução Normativa no 28/2008/INSS, afirmando que a parte contrária deve ser responsabilizada pelos danos causados, não havendo que se falar em ocorrência de engano justificável. Sustenta que a falha na contratação do empréstimo consignado em seu nome ocorreu por meio de fraude, sendo que a culpa deve ser imputada única e exclusivamente ao recorrido. Discorre sobre o Termo de Adesão (Cláusula 11), defendendo que a repetição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário deve ocorrer de forma dobrada, acrescida de juros e correção monetária. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541, OAB/MG 137.357, OAB/RJ 181.652, OAB/ES 36.858, OAB/GO 65.164, OAB/MS 27.672, OAB/RS 124.323 e OAB/SC 62.467. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado malferimento à Instrução Normativa no 28/2008/INSS, porquanto “a teor do que dispõe o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial com fundamento em violação [...] de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal [...] pois não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar atos normativos subalternos destituídos de natureza de lei federal" (AgInt no REsp n. 1.588.996/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/9/2016)” (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/3/2023). Quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do CDC, e 884 do CC, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela não há que se falar na aplicação do referido dispositivo da Lei 8.078/1990, haja vista não se tratar de cobrança descabida por parte da instituição financeira. Assim, não demonstrada pelo requerente a alegada fraude contratual, inadmissíveis os anseios de compensação a título de perdas materiais. Ausente, na espécie, a prática de ato ilícito imputável à instituição financeira demandada, inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção extrapatrimonial arbitrada, sendo adequada sua supressão do édito judicial guerreado. Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos encartados na exordial” (ID. 47362006). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541, OAB/MG 137.357, OAB/RJ 181.652, OAB/ES 36.858, OAB/GO 65.164, OAB/MS 27.672, OAB/RS 124.323 e OAB/SC 62.467, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016